Tribunal: TJDFT
Processo: 0725578-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725578-85.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ROSANA DA SILVA SPOSITO, ROSÂNGELA APARECIDA TOZZI E SILVA, SANDRA CHACON ECHEBARRENA, SANDRA REGINA DE DEUS DURÃO, SANDRA UMBELINA ALONSO, SÉRGIO AUGUSTO DE ARAÚJO MAIA, SÍLVIA APARECIDA DE GODOY PRESTA, SOLANGE MARIA JOSÉ RIBEIRO, SUZANA CUNHA SANTANA, TEREZINHA LUCAS DE CAMARGOS FINHOLDT RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO EQUALIZAÇÃO DO DÉFICIT COM CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS DOS PARTICIPANTES. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Há previsão legal que autoriza a instituição de contribuição extraordinária para cobertura de déficit, nos termos dos artigos 19 e 21 da Lei Complementar 109/2001. 2. O descortino da causa do desequilíbrio financeiro pode servir de embasamento a eventual ação regressiva, conforme delineado no art. 21 da Lei Complementar n. 109, mas não afasta a necessidade de equacionamento das finanças do fundo. 3. A suspensão dos descontos ou mesmo a redução desse percentual na via judicial, sem o embasamento técnico capaz de demonstrar a liquidez do plano de previdência e de que forma o equacionamento do débito passaria a ser feito, seria temerário e comprometeria o mutualismo e os princípios que regem o sistema de previdência privada complementar, principalmente diante de plano devidamente aprovado pelas instâncias competentes. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 355, inciso I, e 373, inciso I, todos do CPC, asseverando cerceamento do direito de defesa, porquanto indeferida a produção de provas e julgada antecipadamente a lide, pela improcedência da demanda, com fundamento na falta de comprovação do direito alegado; c) artigos 373, §§ 1o e 2o, e 375, ambos do CPC, defendendo ser impossível avaliar a existência ou não de déficit, e a sua extensão, por falta de conhecimento técnico e de acesso aos documentos essenciais para demonstrar a ilegalidade do Plano de Equacionamento, razão pela qual seria indispensável a prova pericial. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e “não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). Acrescente-se que “Não viola os arts. 489, § 1o, II, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no REsp 1879141/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/4/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no suposto malferimento aos artigos 7o, 355, inciso I, e 373, inciso I, §§ 1o e 2o, e 375, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais e teses recursais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial, apesar de opostos os embargos declaratórios pelo agravante, incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ, ante a ausência de prequestionamento” (AgInt no AREsp 1312944/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020). De igual modo, veja-se o AgInt no AREsp 1051854/GO (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 27/4/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016